Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743106-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ANA RITA BONIFACIO BONNE, CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA, ELVIO OTAVIO ALVES, ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA, GISELI SOUSA VELOSO, LOURIVAL ROSA CORREIA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR